Tribunal: TJDFT
Processo: 0728645-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728645-85.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEDICARE CUIDADOS MEDICOS LTDA AGRAVADO: HAMILTON DA SILVA CRUZ JUNIOR D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 62454415, restou frustrada a intimação do Agravado para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que o Recorrido, apesar de citado, não efetuou o pagamento, não constituiu advogado nos autos e não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator